Tribunal: TCU
Processo: 031.760/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Therezinha de Jesus Souza Lima, Maria das Graças de Santana, Celia Ribeiro Nogueira, Maria de Nazaré dos Anjos Oliveira, Jacy Trindade Urbano, Maria Madalena Araujo Moreira, Joventina Maria dos Santos e Ilza Domingues Gomes, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Telma Pereira Bispo dos Santos, Angelica Pereira Bispo dos Santos, Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz e Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Telma Pereira Bispo dos Santos, Angelica Pereira Bispo dos Santos, Jane Luci Pereira Bispo dos Santos Diniz e Tania Sueli Pereira Bispo dos Santos, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.